Tribunal: TJDFT
Processo: 0734885-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO JUDICIAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E EXTREMA VANTAGEM. SEM COMPROVAÇÃO.
1. É possível a revisão judicial de contratos, a fim de reajustar as vontades das partes ao novo momento em que se encontram (artigos 317, 478 e 480 do Código Civil), desde que demonstrada a situação extraordinária e imprevisível a excessiva onerosidade da parte prejudicada e a extrema vantagem da parte beneficiada.
2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, ausente na espécie.
3. Afasta-se a aplicação da teoria da imprevisão, pela ocorrência de situação extraordinária e imprevisível decorrente da pandemia da COVID-19, quando o contrato celebrado entre as partes foi firmado quase 2 (dois) anos, após o reconhecimento da pandemia como situação de calamidade pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.